Tribunal: TJDFT
Processo: 0706334-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706334-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYDLE SISTEMAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Sydle Sistemas Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, que, em mandado de segurança preventivo impetrado contra ato atribuído ao Diretor-Presidente e ao Superintendente da Unidade de Administração Geral da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial (ID 215581461 do processo n. 0718784-21.2024.8.07.0018). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão não foram conhecidos (ID 224860554 do processo de origem). Nas razões recursais (ID 69043456), a parte agravante relata que, em março de 2022, formalizou o Contrato n. 2/2022 com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), com prazo de vigência de 36 (trinta e seis) meses. Explica que o objeto contratual é a prestação de serviços especializados em tecnologia da informação, incluindo a implementação de soluções para automação de processos e gestão de dados e conteúdo. Afirma que, ao longo da execução contratual, a Administração Pública atestou a qualidade dos serviços prestados por meio do Relatório da Prova de Conceito, dos Termos de Homologação e do Atestado de Capacidade Técnica emitido pela própria FAPDF. Alega que a FAPDF, sem justificativa plausível, publicou, em 10 de agosto de 2023 (três meses após a última homologação), a Instrução n. 13 para suspender unilateralmente o contrato e interromper os pagamentos pelos serviços prestados. Aduz ter sido notificada, pela primeira vez, em 2 de fevereiro de 2024, sobre as supostas irregularidades na prestação dos serviços, com fundamento no Relatório n. 6/2023. Expõe que o referido relatório apontou que o sistema “não alcançou os resultados esperados” e que havia “necessidade de ajustes”. Narra que, menos de vinte dias após a primeira notificação, em 24 de fevereiro de 2024, a FAPDF rescindiu unilateralmente o Contrato n. 2/2022, com fundamento no art. 78, I, da Lei n. 8.666/93, e instaurou processo administrativo para apuração de responsabilidade. Informa ter apresentado defesa e recurso administrativos, mas a rescisão unilateral do contrato foi mantida. Menciona o Relatório n. 2/2024 – FAPDF/SUAG, no qual foram aplicadas as seguintes penalidades: “(i) ressarcimento ao erário dos valores pagos pelo Poder Público durante a execução do contrato, no montante de R$ 1.073.389,05; (ii) multa administrativa, arbitrada em R$ 437.000,00; (iii) suspensão de contratar com a Administração Pública Distrital por 12 meses e (iv) recomendação expressa para que o Diretor-Presidente aplicasse a penalidade de declaração de inidoneidade, impedindo-a de contratar com a Administração Pública”. Esclarece que, por meio do mandado de segurança impetrado na origem, busca evitar a aplicação da declaração de inidoneidade (impedimento de contratar com a Administração Pública), tendo em vista a gravidade da sanção e o risco de impactos irreversíveis às atividades empresariais. Ressalta que a ação não visa discutir o mérito das demais penalidades aplicadas. Aponta a presença de elementos capazes de demonstrar a probabilidade do direito, principalmente os documentos emitidos pela FAPDF quanto à regularidade dos serviços prestados. Discorre sobre os princípios da graduação das penalidades, da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 87 da Lei n. 8.666/93 e no art. 2o da Lei n. 9.784/99. Defende que “a ausência de advertências, a inexistência de comprovação de má-fé, a homologação expressa dos serviços prestados e a falta de medidas corretivas prévias evidenciam a ilegalidade da sanção aplicada”. Sustenta que a declaração de inidoneidade sem notificação prévia ou concessão de prazo para regularização da falha na execução do contrato representaria violação ao edital, às disposições contratuais e aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que “a FAPDF, ao aprovar os serviços e posteriormente aplicar sanções desproporcionais, feriu a confiança legítima da agravante e violou os princípios da legalidade, da moralidade e da segurança jurídica.”. Menciona a teoria dos motivos determinantes, “segundo a qual a validade dos atos administrativos está vinculada à veracidade dos motivos que os fundamentam”. Destaca que, caso sua inidoneidade seja declarada, será impedida de participar de licitações e celebrar novos contratos com a Administração Pública, o que impactaria diretamente sua subsistência econômica e sua posição no mercado. Acrescenta que “a inidoneidade não é apenas uma restrição jurídica, mas um fator que compromete a reputação e a credibilidade da empresa no setor de tecnologia e inovação, afastando potenciais clientes e parceiros comerciais, inclusive na iniciativa privada”. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão “de qualquer medida tendente à aplicação da penalidade de inidoneidade”. Ao final, pede que a decisão recorrida seja reformada. Preparo recolhido (ID 69045979). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 69141717). Apesar de intimado, o Distrito Federal não apresentou contrarrazões (ID 71056388). O Ministério Público oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 72493578). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que o relator não deve conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Após a interposição deste agravo de instrumento, o Juízo de origem proferiu sentença na qual denegou a segurança Tal pronunciamento judicial abrangeu a matéria tratada neste agravo de instrumento. Assim, diante da prolação de sentença definitiva, em cognição exauriente, ocorreu perda superveniente do objeto do agravo. Os questionamentos em relação à sentença devem ser apresentados por meio de apelação (art. 1.009 do CPC). Destaca-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o eg. Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado o agravo de instrumento, pela perda de objeto, quando proferida sentença de mérito posterior tratando da mesma matéria apresentada naquele recurso. Precedentes. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para desprover o recurso especial. (AgInt no AREsp 2006132 / SP. Ministro Relator RAUL ARAÚJO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 4/4/2022. Data da Publicação/Fonte: DJe 6/5/2022) No mesmo sentido, há julgados deste TJDFT a respeito da perda superveniente do interesse recursal na hipótese de sentença proferida quando pendente julgamento de agravo de instrumento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse recursal. Precedentes. 2. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o artigo 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1863421, 07466421820238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 6/6/2024) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022, DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Se o julgado foi omisso sobre a prolação de sentença anteriormente ao julgamento do agravo de instrumento, os embargos declaratórios devem ser providos para sanar o vício apontado. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Embargos declaratórios providos. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1888880, 07464829020238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 23/7/2024) 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 18 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora